Tribunal: TCU
Processo: 043.648/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 231/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.648/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: João Rodriguez Brondolo (XXX.219.652-XX); João Vítor Pernisa Mota (XXX.922.996-XX); José Carlos Rodrigues Guimarães (XXX.704.366-XX); José Silvério de Oliveira (XXX.791.301-XX); Josiane Marquezin (XXX.915.389-XX); Josiani Zatariano (XXX.861.919-XX); Kelsio Muniz Alves (XXX.808.496-XX); Leandro da Silva Ribeiro (XXX.394.193-XX); Leonardo Silva Petuba (XXX.604.441-XX); Leuder José de Camargos (XXX.306.966-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.